Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-13.2019.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006052-13.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA CHRUSCZAK - CPF: 053.565.161-93 (RECORRENTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADAS - VEÍCULO DANIFICADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar ilegitimidade ativa arguida, pois, restou demonstrado que a recorrida era quem conduzia o veículo no dia dos fatos e pleiteou administrativamente o ressarcimento dos danos sofridos, possuindo legitimidade para propor a presente reclamação.

2.

Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3.

É dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão do mesmo com pedaço de pneu solto no asfalto.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020